Tribunal: TCU
Processo: 024.699/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica 06/2022, firmado com o/a FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIAS, função null, que teve como objeto "SISTEMA DE GESTÃO INTELIGENTE PARA CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS" (no da TCE no sistema: 1956/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 307/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - Fapeg em face da sociedade empresária Integra Automação e Controle Ltda., de Willian de Jesus Ferreira e de Leonardo de Almeida Vieira, sócios administradores dessa pessoa jurídica, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de subvenção econômica 19/2014, no valor de R$ 533.192,01. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 212.113,39. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o) ; considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 12/01/2022, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Parecer GEAF 2938/2018, de análise da prestação de contas financeira, de 14/12/2018 (peça 62) e a Determinação de instauração da TCE Portaria 070/PRES, de 3/6/2022, de 3/06/2022 (peça 71) ; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 97-100) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.699/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Integra Automacao e Controle Ltda. (07.121.081/0001-27) ; Leonardo de Almeida Vieira (XXX.670.311-XX) ; Willian de Jesus Ferreira (XXX.431.321-XX) . 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.